Tribunal: TJDFT
Processo: 0715131-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 190144208, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0708166-51.2023.8.07.0018, proposta em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF (agravado/executado), que rejeitou a impugnação da parte agravante/autora, que requereu a nomeação de perito especialista em psiquiatria para o exame pericial. Em suas razões recursais (ID 57990349), o agravante/autor alega, em síntese, que, no curso do processo, fez-se necessário a nomeação de um perito para aferição das moléstias das quais o Agravante é portador, uma vez que o perito nomeado não atendia a especialidade solicitada para a realização da perícia médica, sendo especialista em medicina de família e comunidade. Sustenta que o caso em questão requer um médico PSIQUIATRA, sendo que, após impugnação da nomeação do perito feita pelo Agravante, o Magistrado a quo consagrou na decisão combatida que o perito estaria apto a realizar a perícia médica requerida, uma vez que detinha pós-graduação em psiquiatria e medicina do trabalho, sendo considerado assim favorável a realização da perícia. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento para que seja nomeado perito expert em psiquiatria, nos termos do artigo 468, I, do CPC e, no mérito, o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. Intimação do agravante para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC (ID 58015277). Resposta do agravante à intimação acima mencionada (ID 58429431). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.(grifo nosso). Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. No caso, constata-se que a pretensão recursal da parte agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que questiona decisão que rejeitou a impugnação da parte agravante/autora, que requereu a nomeação de perito especialista em psiquiatria para o exame pericial. Ressalto que, em caso de matéria probatória, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, inciso XI, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do mesmo diploma processual, e resta claro que não é essa a hipótese dos autos. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.